Tribunal: TJBA
Processo: 8022421-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022421-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

APELADO: B. G. P. P. F.

Advogado(s)
:
MARCIO DA COSTA DE CASTRO

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO INEXISTENTE. FRAUDE DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL (
SELFIE
) INSUFICIENTE PARA COMPROVAR CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por BANCO PAN S/A, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização Por Dano Moral, ajuizada por B.G.P.P.F., representado por CARINE PEREIRA PINHEIRO, que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a suspensão definitiva dos descontos no benefício previdenciário do Autor, condenou o Banco à restituição dos valores descontados (na forma simples até 30/03/2021 e, após, em dobro) e ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por dano moral, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a biometria facial (
selfie
) constitui meio idôneo para comprovar a validade do contrato eletrônico de empréstimo consignado; apurar se a Instituição Financeira comprovou a regularidade da contratação e, por conseguinte, a inexistência de fraude; verificar a responsabilidade civil do Banco pelos descontos indevidos; analisar o cabimento e o valor da indenização por dano moral; fixar o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização; e apreciar o percentual dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera apresentação de fotografia (
selfie
) não comprova, de forma segura, a autenticidade de contrato eletrônico, dada à suscetibilidade desse meio a manipulações e fraudes, sobretudo em relações de consumo com consumidores vulneráveis.

4. A responsabilidade da Instituição Financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, uma vez que a fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno, inerente à atividade bancária.

5. O Banco, ao não demonstrar diligência suficiente para validar a contratação digital, não se desincumbe do ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

6. Mantida a condenação à restituição dos valores indevidos, simples até 30/03/2021 e dobrada após essa data, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ, no EAREsp 676.608/RS.

7. O dano moral é presumido (
in re ipsa
), uma vez que a indevida contratação e o desconto em benefício previdenciário violam direitos de personalidade e geram constrangimento presumido, sendo reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante apto a compensar o dano e cumprir a função pedagógica da condenação.

8. Os juros moratórios devem fluir desde o evento danoso, à luz da Súmula nº 54 do STJ, cabendo à Súmula nº 362 do STJ, apenas, a correção monetária desde o arbitramento.

9. Diante do desprovimento parcial do recurso, mantêm-se os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 411, 85, §§2º e 11; CC, arts. 107, 944 e 955; CDC, art. 14; IN nº 100/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 09.08.2017; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.085756-7/001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 17.11.2023; TJBA, Apelação nº 8042204-07.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8022421-24.2023.8.05.0001, tendo como Apelante o
BANCO PAN S/A
e Apelado
B.G.P.P.F
, representado por CARINE PEREIRA PINHEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
.

Salvador, .